Tribunal: TJDFT
Processo: 0734126-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELISETE DA SILVA CUNHA contra decisão proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença, processo n. 0700906-37.2020.8.07.0014, por meio da qual foi parcialmente acolhida a impugnação à penhora de valores encontrados em contas bancárias da Executada/Agravante, in verbis: “1. Sob o ID: 203159758, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC; requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Resposta em ID: 203761395. É o breve relatório. Decido. De partida, proceda-se ao descadastramento da Defensoria Pública dos presentes autos face à constituição de representação judicial particular (ID: 203159766). Anote-se. Adiante, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 5.480,33, obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 3.105,07 - CEF; R$ 2.365,26 - Nubank). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos salariais em conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal (ID: 203159774; ID: 203159778). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Por outro lado, não tendo a parte executada invocado a impenhorabilidade sobre os valores constritos junto ao Nubank, a destinação dessa importância à parte exequente é medida que se impõe. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, proceda a Secretaria do Juízo à liberação de R$ 2.173,55, correspondente a 70% (setenta por cento) da quantia constrita na Caixa Econômica Federal, em favor da parte executada, via SISBAJUD. Quanto ao saldo remanescente (R$ 931,52; R$ 2.365,26), depois de superado o prazo recursal, determino a transferência para conta judicial vinculada à demanda; feito isso, expeça-se alvará eletrônico para levantamento, com as devidas atualizações, em favor do credor, a quem incumbo fornecer os dados bancários pertinentes em quinze dias. 2. Sem prejuízo, defiro a penhora dos valores intitulados como restituição de imposto de renda pertencentes à devedora, pois, conforme já se decidiu, "a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. Assim, torna-se prescindível a análise da penhorabilidade da verba objeto de tributação para traçar paralelismo com a respectiva devolução, diante da natureza não alimentar da verba oriunda da restituição do imposto" (Acórdão 1419743, 07034714520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022.) Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de penhora destinado à Receita Federal do Brasil (RFB), às expensas da parte credora (Ofício-circular n. 221/GC) para que promova o bloqueio e posterior transferência de eventuais valores de restituição de imposto de renda em favor da executada para conta judicial vinculada ao presente feito; incumbo ao credor recolher as custas pertinentes, no prazo já assinado, sob pena de revogação da medida constritiva. 3. De outro giro, verifico que a parte executada deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção do pleito gracioso, nos exatos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR, sobretudo por figurar como sócia representante de pessoa jurídica em atividade empresária (CNPJ n. 38.046.462/0001-12). Para tanto, intime-se para juntar cópia dos extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito referentes aos meses de abril, maio e junho de 2024 junto ao BRB, CEF, XP INVESTIMENTOS, PAGSEGURO, NUBANK, NEON PAGAMENTOS, BANCO C6, AME DIGITAL e BANCO SANTANDER, ato para o qual assino o prazo de quinze dias, sob sanção de indeferimento. Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte exequente para manifestação, por igual prazo; na mesma oportunidade, deverá, ainda, indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se” Em suas razões recursais, em síntese, a Agravante defende que o valor bloqueado é impenhorável, pois tratam de contas que a executada mantém sua verba salarial, decorrente de seus proventos. Esclarece que seu salário é depositado na conta da Caixa Econômica Federal. Sustenta que os valores depositados a título de salário se fazem essenciais para a subsistência da executada e seu filho. Tece outras considerações em torno do deferimento da reserva de 30% (trinta por cento) em favor do exequente. Narra que os valores encontrados na conta do NUBANK são valores transferidos de seu salário somente para pagamento do cartão de crédito, e, portanto, também seriam impenhoráveis. Destaca posicionamento do Superior Tribuna de Justiça, junta documentos comprobatórios. Pede, em liminar, a antecipação a tutela recursal para que seja determinada a desconstituição da penhora e, no mérito, a confirmação da decisão. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte com efeito exclusivamente para este Recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo o pedido liminar deve parcialmente deferido, pois, é possível verificar, a partir dos documentos de ID 62981595 que a Agravante recebe seus rendimentos na conta da Caixa Econômica Federal - CEF, mesma conta bancária em que parte do Bloqueio foi realizado. Embora o MM magistrado, tenha acolhido em parte a impugnação, determinou a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente. Sendo assim, verifica-se que dos R$ 3.105,07 (três mil, cento e cinco reais e sete centavos) localizados na conta as CEF, apenas R$ 2.173,55 (dois mil cento e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), os quais correspondem a 70% (setenta por cento) da quantia constrita na Caixa Econômica Federal, serão liberados da penhora. Esclareça-se que, em princípio, salários são impenhoráveis, como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, concluo, em sede de cognição sumária, que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Assim, deve ser desconstituída a penhora recaída sobre o salário da Agravante, quantia constrita na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, Conta: 000.590.803.046-1, Agência: 0863. Em relação aos valores constritos na conta do NUBANK - NU PAGAMENTOS – S.A no valor de R$2.365,26 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), entretanto, a Agravante não comprovou que os valores bloqueados estavam creditados em conta poupança. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Sendo assim, defiro parcialmente o pedido liminar para somente para desconstituir a penhora realizada na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator